Tribunal: TJDFT
Processo: 0005954-16.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.

Não prospera a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal pela prática do crime de ameaça, consistente na ausência de formal representação da vítima, quando, para esse ato, não se exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca do ofendido no sentido de ver o réu processado, a exemplo do registro de ocorrência policial.

Conjunto probatório robusto que ampara a condenação do réu pelos crimes de resistência, ameaça, desacato e lesão corporal de natureza leve.

Não se reconhece a excludente da legítima defesa, quando não comprovada a injusta agressão. Foi o denunciado quem praticou agressão injusta contra policiais militares, uma vez que, por meio de violência, resistiu à ordem de prisão, causando inclusive lesões corporais de natureza leve em um dos agentes de polícia.

Inviável o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal de natureza leve para a modalidade culposa, pois ficou comprovado que o denunciado agiu com consciência e vontade ao entrar em luta corporal com os policiais.

A posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal é de que o aumento, na segunda fase, por agravante, deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base. Pena reduzida.

Apelação parcialmente provida.